Tribunal: STJ
Processo: 0450497-56.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 964133 - SC (2024/0450497-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABRICIO LOPES GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182 do
STJ, é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Na espécie, o agravo regimental limitou-se a
reiterar teses meritórias relativas à validade dos
certificados
de
conclusão
de
cursos
profissionalizantes para remição de pena, sem,
contudo, impugnar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
por
habeas corpus
substituição indevida de recurso próprio.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
questionada fundamentou a rejeição do pedido de
remição da pena com base na ausência de
informações mínimas nos certificados apresentados,
como carga horária, método de avaliação e
frequência, sendo inviável a revaloração da prova na
via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48441627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d8b05590-bead-4126-afd9-8bb1cd203fff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: d8b05590-bead-4126-afd9-8bb1cd203fff

AgRg no HABEAS CORPUS No 964133 - SC (2024/0450497-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABRICIO LOPES GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182 do
STJ, é inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Na espécie, o agravo regimental limitou-se a
reiterar teses meritórias relativas à validade dos
certificados
de
conclusão
de
cursos
profissionalizantes para remição de pena, sem,
contudo, impugnar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
por
habeas corpus
substituição indevida de recurso próprio.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
questionada fundamentou a rejeição do pedido de
remição da pena com base na ausência de
informações mínimas nos certificados apresentados,
como carga horária, método de avaliação e
frequência, sendo inviável a revaloração da prova na
via estreita do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48110671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:55
Código de Controle do Documento: 5d9c6969-6f91-44da-aa31-05c762814484

Trata-se de agravo regimental interposto por FABRÍCIO LOPES
GOMES DA SILVA contra a decisão que não conheceu do
por
habeas corpus,
ser substitutivo de recurso próprio.
O agravante aduz que os certificados apresentados – expedidos por
instituições renomadas, como a Cisco Systems e o Senac – deveriam ser
aceitos como prova de conclusão dos cursos, dispensando exigências formais
excessivas.
Tece, ainda, considerações acerca do mérito da impetração,
defendendo que a rejeição da remição da pena gera desestímulo à
ressocialização e viola princípios constitucionais.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo para o
processamento do
, com a concessão da ordem.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
No presente caso, a decisão monocrática não conheceu do habeas
, por entender inviável a utilização da via eleita como substitutiva de
corpus
recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade.
Entretanto, o agravante limitou-se a repetir os argumentos meritórios,
defendendo a idoneidade dos certificados apresentados e a violação de
princípios constitucionais, sem impugnar a fundamentação relativa ao não
conhecimento da impetração. Assim, incide na espécie o óbice da Súmula n.
182 desta Corte Superior.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, a qual destacou que o Tribunal de Justiça apenas aplicou
entendimento consolidado de que certificados de cursos a distância, para efeito
de remição, devem conter informações básicas, como carga horária, avaliação e
frequência.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
DIREITO
HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À
DISTÂNCIA. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO JUNTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A UNIDADE
PRISIONAL.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
Documento eletrônico VDA48110671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:55
Código de Controle do Documento: 5d9c6969-6f91-44da-aa31-05c762814484

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado em favor de
habeas corpus
apenado, visando à declaração de remição de 15 (quinze) dias
de pena por estudo à distância.
2. O Tribunal de origem consignou o desatendimento dos
requisitos legais para a remição, considerando que a instituição
responsável não possuía registro perante o MEC e convênio
firmado com a unidade prisional à época dos fatos, além de não
ter havido demonstração de controle de frequência e a carga
horária diária de estudos.
3. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça que exige a demonstração
do efetivo cumprimento da carga horária do curso, sua
integração ao projeto político-pedagógico da unidade prisional,
bem como a comprovação de autorização ou conveniamento da
instituição responsável com o Poder Público.
4. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem
para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido
defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado
na estreita via do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.229/SC, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE
PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO
ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão estadual
que não reconheceu a remição de pena por estudo a distância
devido à falta de certificação das autoridades competentes e
comprovação da carga horária diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a remição de
pena por estudo a distância pode ser concedida sem a
certificação das autoridades educacionais competentes e sem a
comprovação da carga horária e integração ao projeto político-
pedagógico da unidade prisional.
III. Razões de decidir
3. A remição de pena por estudo a distância exige certificação
pelas autoridades educacionais competentes e comprovação
das horas de estudo, conforme o art. 126, § 2o, da LEP e
Resolução CNJ n. 391/2021.
Documento eletrônico VDA48110671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:55
Código de Controle do Documento: 5d9c6969-6f91-44da-aa31-05c762814484

4. A documentação apresentada pelo reeducando não preenche
os requisitos legais, pois não há certificação do curso nem
comprovação da carga horária diária.
5. A decisão do Tribunal de origem está alinhada com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige
controle mínimo para evitar fraudes na concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo à
distância exige certificação pelas autoridades educacionais
competentes e comprovação das horas de estudo. 2. A
documentação apresentada deve demonstrar a integração do
curso ao projeto político-pedagógico da unidade prisional."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2o; Resolução
CNJ n. 391/2021.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC n. 478.271/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
15/8/2019
921.964/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.604.394/SP, rel. Min.
9/9/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 827.143/SP, rel. Min. Rogerio
6/8/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
2/10/2023
no REsp n. 1.962.704/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
.
19/4/2022
(AgRg no AREsp n. 2.696.425/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
3/1/2025
Por fim, a reavaliação das provas e a verificação da idoneidade dos
certificados exigiriam dilação probatória incompatível com o rito do habeas
corpus.
Ante o exposto,
o agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:55
Código de Controle do Documento: 5d9c6969-6f91-44da-aa31-05c762814484

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 964.133 / SC
Número Registro: 2024/0450497-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121537420128240075 121537420128240075 80003442820248240075
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABRICIO LOPES GOMES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO LOPES GOMES DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA48335664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: e3476da3-a43f-4b9a-a4fa-0d78c75fbaa6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: e3476da3-a43f-4b9a-a4fa-0d78c75fbaa6